Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-76.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-76.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIOBINO CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VERBAS REMUNERATÓRIAS. QUINQUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal para determinar ao apelante a contagem integral do seu tempo de serviço para fins de pagamento de quinquênio/anuênio e licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iv) verificar se o servidor comprovou o direito às verbas pleiteadas ou se incumbia ao Município o ônus da prova; (v) aferir se o requerimento administrativo prévio é condição para o reconhecimento do direito à licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre servidor estatutário e o Município possui natureza jurídico-administrativa, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual.

4. A pretensão envolve relação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, inexistindo prescrição do fundo de direito.

5. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é eminentemente de direito e está suficientemente comprovada por documentos, afastando alegação de cerceamento de defesa.

6. A revelia da Fazenda Pública, embora mitigada, não afasta seu ônus probatório quanto a fatos extintivos, especialmente quanto ao pagamento de verbas remuneratórias. Assim, incumbe ao Município comprovar a quitação das verbas e a concessão das licenças, sendo inviável exigir do servidor a prova de fato negativo, sob pena de imposição de prova diabólica.

7. O direito ao quinquênio/anuênio e à licença-prêmio decorre diretamente da legislação municipal, sendo adquirido com o implemento dos requisitos legais. O requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do direito à licença-prêmio, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor.

8. Dificuldades administrativas ou a ausência de registros internos não elidem a responsabilidade do ente público pelo cumprimento de direitos legalmente assegurados aos seus servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A relação entre servidor público estatutário e a Administração submete-se à competência da Justiça Comum. 2. Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, salvo negativa expressa do direito. 3. Compete ao ente público comprovar o pagamento de verbas remuneratórias, sendo inadmissível exigir do servidor prova de fato negativo. 4. O direito à licença-prêmio independe de requerimento administrativo prévio para seu reconhecimento judicial. 5. O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria é documentalmente comprovada e dispensa dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 344, 355, I, e 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 08/1995; Lei Municipal nº 08/2015, arts. 16 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação nº 8000614-50.2018.8.05.0153, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000567-76.2018.8.05.0153
, em que figura como apelante e apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e
LIOBINO CARVALHO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA